Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM EXECUÇÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. FATO NOVO CONFIGURADO. INÍCIO DE PRAZO RECURSAL DA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECÍPUA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO NO MOMENTO DA INTIMAÇÀO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conquanto o apenado tenha sido beneficiado com o indulto pleno, quando a defesa técnica foi intimada da sentença extintiva da punibilidade, inexistia nos autos qualquer informação sobre valores adimplidos pelo apelado em 2024, após a publicação do Decreto Presidencial, razão pela qual inexistia qualquer interesse recursal.
2. A existência de fato novo, consubstanciado no pagamento das prestações pecuniárias realizado após a publicação do Decreto Presidencial e antes da ciência da sentença extintiva, impede a preclusão e a consequente intempestividade do recurso, uma vez que o prazo recursal se iniciou apenas com o indeferimento do pedido de restituição dos valores.
3. Agravo em execução penal conhecido e provido.